Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600106-93.2021.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
07/01/2022
Número: 0600106-93.2021.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 28/09/2021
Processo referência: 0600106-93.2021.6.16.0139
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600106-
93.2021.6.16.0139 que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 45, III, "a" da Resolução TSE 23604/2019 e desaprovou as contas relativas ao
Exercício 2020. (Prestação de contas referentes ao Diretório municipal do Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB, em Carambeí/Pr, referente ao exercício 2020, desaprovadas tendo em vista que
não houve conta bancária específica, nos termos do art. 44, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
descumprindo o art. 6, §3º da Resolução TSE nº 23.604/2019, sendo que a conta 'outros recursos' a
que o prestador de contas faz alusão não se refere à conta regular, e sim à conta 'outros recursos'
aberta exclusivamente para as Eleições Municipais 2020, sendo objeto de outra prestação de
contas (0600481-31.2020.6.16.0139). ). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO -PTB (RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42840
040
15/12/2021 19:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.135

RECURSO ELEITORAL 0600106-93.2021.6.16.0139 – Carambeí – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -PTB
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO. SENTENÇA DE
DE S AP ROV AÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DE CONTA DE CAMPANHA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para
c a m p a n h a e l e i t o r a l ( R e s . - T S E
23.607/2019, arts. 3º, II, c, e 8º; e Res -
TSE 23.604/2019, art. 6º, II), destinando-
s e a c o n f e r i r t r a n s p a r ê n c i a à
movimentação financeira de campanha.

2. A falta de abertura de conta bancária
específica é irregularidade de natureza
gr ave, q ue co nstitui cau sa d e
desaprovação das contas, pois impede a
efetiva fiscalização das receitas
arrecadadas e das despesas efetuadas
pelos candidatos e partidos políticos
Num. 42840040 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519250869200000041814858
Número do documento: 21121519250869200000041814858

durante a campanha por esta Justiça
Especializada. Precedentes desta Corte
Eleitoral.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/12/2021

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO, na Unidade Eleitoral de Carambeí, contra sentença proferida pelo Juízo da
139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR (id. 42711093), que julgou desaprovadas as
contas de campanha, nos termos dos artigos 6º, II e 45, III, “a” da Resolução TSE nº.
23.604/2019.

Em suas razões recursais (id. 42711098), o recorrente alega que foi feita a
devida abertura de conta bancária para doações de campanha, demonstrada através de
anexo de imagem de tela do Sistema de Prestações de Contas Eleitoral (SPCE).

Aduz, no entanto, que a conta referida foi nomeada como “OUTROS
RECURSOS”, ao invés de “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”, uma vez que o SPCE não
possui a opção para registro de conta com este nome, mencionando, ainda, a ocorrência
deste mesmo problema na abertura de contas de outros partidos políticos e candidatos.

Por fim, defende que a conta para doações de campanha foi aberta e cumpriu
com todos os requisitos exigidos pela legislação eleitoral, havendo apenas a nomeação
errônea.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso eleitoral interposto
para que a sentença recorrida seja totalmente reformada e as contas aprovadas.

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer (id. 42791247), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo-se a decisão de desaprovação das contas, nos termos do artigo 45, III, "a" e "b"
da Resolução TSE nº. 23.604/2019.

Num. 42840040 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519250869200000041814858
Número do documento: 21121519250869200000041814858

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da ausência de abertura de conta para movimentação de Doações para
Campanha.

No particular, o parecer de id. 42711085 indicou que:

“Após consulta ao Portal SPCA, via acesso ao Odin 2, módulo “Extrato Bancário”, foi juntado
aos autos (Id. 94154968) resultado da consulta, evidenciando que não houve conta bancária
específica, nos termos do art. 44, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

As informações dos extratos bancários eletrônicos de Id. 92709767 e 92709769, na
verdade, são referentes a conta bancária de “Outros Recursos”, aberta pela agremiação por
ocasião das Eleições Municipais 2020, objeto dos autos de PCE 0600481-
31.2020.6.16.0139 que tramitaram neste juízo.

Frisa-se que a conta bancária com a natureza de “Doações para Campanha” para o
exercício financeiro de 2020, nos termos do inciso II, art. 6º, da Resolução TSE nº
23.604/2019, é exigível, independente da existência de movimentação financeira, conforme
preceitua o §3º do mesmo artigo”.

A irregularidade consistente na falta de abertura de conta bancária específica
configura vício insanável, por prejudicar o controle e fiscalização da Justiça Eleitoral.

Veja-se o que dispõe a Resolução n. 23.607/2019 do TSE:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por
partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:

(...)

II - para partidos:

(...)

Num. 42840040 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519250869200000041814858
Número do documento: 21121519250869200000041814858

c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e

(...)

Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a alínea
"c" do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais
dos partidos políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às "Doações
para Campanha".

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:

(...)

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia
15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução

(...)

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);

II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido
ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais.

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos a
apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e os candidatos devem
abrir contas bancárias distintas e específicas para o registro da movimentação
financeira desses recursos.

§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral deve
fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art. 43 da
Lei nº 9.096/1995.

Num. 42840040 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519250869200000041814858
Número do documento: 21121519250869200000041814858

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas
distintas.

Ainda, o artigo 6º da Resolução TSE nº. 23.604 dispõe que:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem,
destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:

I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);

V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

Como se depreende dos artigos supracitados, a Resolução TSE nº. 23.607
demanda que as agremiações procedam a abertura de conta bancária para
movimentação de “Doações para Campanha”, não sendo suficiente a abertura apenas da
conta “Outros Recursos” prevista na Resolução TSE nº. 23.604.

Não há exceções aplicáveis à regra para abertura da conta bancária
destinada à movimentação de “Doações para Campanha”. Vale dizer, ainda que o partido
não tenha recebido recursos, é necessária a abertura da conta bancária específica de
campanha, pois somente assim é possível realizar a sua fiscalização pela Justiça
Eleitoral.

Compulsando os autos, verificou-se que não houve a abertura de conta
bancária específica para movimentação financeira de “Doações para Campanha” durante
a campanha eleitoral e, consequentemente, não foram apresentados os respectivos
extratos bancários, o que contraria o disposto nos artigos supratranscritos.

Em que pese o partido alegue ausência de movimentação de recursos
financeiros em sua campanha, a ausência de abertura de conta bancária configura
irregularidade insanável uma vez que impede a fiscalização acerca da real movimentação
financeira de campanha.

Ademais, o conjunto probatório vinculado não é suficiente para comprovar o
equívoco no SPCE e a abertura da conta, conforme mencionou a e. Juíza, cujo trecho
transcrevo: “A alegação de que seria equívoco do sistema, ou da instituição financeira,
não encontra respaldo no conjunto probatório apresentado, sendo que meros prints de
tela não permitem concluir que o Diretório Municipal realizou pedido de abertura de conta
Num. 42840040 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519250869200000041814858
Número do documento: 21121519250869200000041814858

de DOAÇÕES PARA CAMPANHA, mas que ela foi registrada como OUTROS
RECURSOS”.

Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
partidos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais devem
estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados,
ocasionando irregularidade insanável, sendo suficiente, pois, para a desaprovação das
contas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO.

(...)

2. Esta Corte se pronunciou expressamente a respeito dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, afirmando a sua inaplicabilidade para a eventual aprovação das contas
com ressalvas na espécie, tendo em vista que a ausência de abertura da conta bancária
específica de campanha é falha grave e obsta a fiscalização das contas, conforme tem
reiteradamente decidido este Tribunal Superior.

3. A prestação de contas da embargante foi desaprovada não apenas em razão da ausência
de comprovação de despesas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha no valor de R$ 1.000,00, mas, sim, pelo conjunto das irregularidades
constatadas, a englobar a falta de abertura de conta bancária específica de campanha,
razão pela qual não é possível que tais falhas sejam isoladas uma da outra para então se
aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(...)

(TSE. Agravo de Instrumento nº 060583206, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 224, Data 04/11/2020)

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.

(...)

2. As contas são julgadas como não prestadas apenas nos casos em que a ausência de
documentos inviabilizar, de forma absoluta, o controle da movimentação financeira pela
Justiça Eleitoral. Precedentes.

3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a ausência
de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos respectivos extratos
constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a acarretar a desaprovação das
contas. (...)

Num. 42840040 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519250869200000041814858
Número do documento: 21121519250869200000041814858

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 16246, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 121, Data 27/06/2019, Página 39/40)

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO –
DIRETÓRIO MUNICIPAL – FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA –
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A REGULARIDADE E A LISURA DAS
CONTAS – INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A abertura de conta bancária específica para a eleição é obrigatória aos partidos
políticos, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros, nos termos do artigo 7º e §4º, da Resolução TSE 23.463.

2. A ausência de abertura de conta bancária é irregularidade que compromete a
regularidade e confiabilidade das contas, na medida em que inviabiliza o controle da
Justiça Eleitoral, inclusive no que diz respeito à alegada ausência de movimentação
financeira.

3. Para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no
julgamento das contas de campanha se exige que as irregularidades não
comprometam a regularidade das contas. Precedentes do TSE.

4. Recurso desprovido.

(TRE-PR. RE 632-52, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento: 19/06/2017)

Por esses motivos, a irregularidade reconhecida na sentença é grave e
impede a aprovação das contas, ainda que com ressalvas, não merecendo provimento o
recurso eleitoral interposto, devendo ser mantida a decisão que desaprovou as contas do
recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto
para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 42840040 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519250869200000041814858
Número do documento: 21121519250869200000041814858

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600106-93.2021.6.16.0139 - Carambeí - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: COMISSAO
PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -PTB - Advogados do(a) RECORRENTE:
EDINEI STEGER RINALDI - PR92729-A, WELLINGTON MAIKON FERREIRA - PR76886 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 13.12.2021.

Num. 42840040 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519250869200000041814858
Número do documento: 21121519250869200000041814858